Tribunal: TJDFT
Processo: 0737206-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737206-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE SOARES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 116/A SHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Soares da Silva Junior (Id. 63672991) contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0716988-86.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 63878685). O Agravante, antes do julgamento, requereu a desistência do recurso (Id. 64954396). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 207307589 dos autos de origem). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento (Id. 34173130), com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora